Tribunal: TJES
Processo: 0002834-76.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002834-76.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE SENTENÇA. A
ÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REVISÃO DO CONTRATO. TAXA DE JUROS EFETIVAMENTE APLICADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1.

O juiz de origem adotou como motivação para rejeitar os embargos monitórios, dentre outros pontos, a ausência de indicação do valor correto quanto à tese de cobrança de quantia superior à devida, assim como a não observância aos deveres inerentes ao ônus da prova, apontando que os apelantes “não trouxeram aos autos nenhum fato modificativo, extintivo, ou impeditivo do direito autoral”. Como se pode ver dos autos, verifico que as razões dos embargos monitórios apresentados apontam para a necessidade de revisão das cláusulas contratuais inerentes ao contrato de capital de giro, sobretudo para se apurar os juros efetivamente aplicados (se discrepantes à média praticada pelo mercado), assim como o índice de correção monetária incidente.
2.
Nesse passo, houve pedido e indeferimento da produção de prova pericial acerca de tais questões, cujas razões do juízo de origem fora no sentido de que a questão tratava de matéria eminentemente de direito. Diante de tal cenário, inobstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova pericial requerida pela parte, tampouco esteja adstrito à conclusão do perito, diante do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento ou conclusão divergente deve vir acompanhada de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.
3.
Embora não desconheça o esforço do juízo sentenciante a fim de fundamentar o referido indeferimento, tenho que a motivação adotada não foi suficiente para afastar a perícia sem que se tenha ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque, considerando os documentos apresentados com a inicial, especialmente aqueles inerentes à abertura de conta corrente para utilização de capital de giro e os seus respectivos extratos, não há como se extrair do mero exame a taxa de juros remuneratórios efetivamente praticados. Em razão disso, também, não se poderia exigir dos apelantes, como feito na sentença, o cumprimento do art. 702, § 2º, do CPC, a fim de que fosse apontado o valor correto, sobretudo diante da necessidade de se esclarecer os índices e taxas de fato implementadas pelo apelado.
4.
Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002834-76.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: COMMAR COMERCIO INTERNACIONAL - EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA, LUCIANA NOGUEIRA DA COSTA MENEZES

Advogado do(a) APELADO: ANDRE ALVES DE ALMEIDA CHAME - RJ93240
Advogado do(a) APELADO: ANDRE ALVES DE ALMEIDA CHAME - RJ93240

VOTO

(Nulidade da Sentença: cerceamento de defesa)

De acordo com o relatório, trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha que, em suma, rejeitou os embargos monitórios e julgou os pedidos da ação monitória procedentes, a fim de constituir o título executivo.

O juiz de origem adotou como motivação para rejeitar os embargos monitórios, dentre outros pontos, a ausência de indicação do valor correto quanto à tese de cobrança de quantia superior à devida, assim como a não observância aos deveres inerentes ao ônus da prova, apontando que os apelantes “não trouxeram aos autos nenhum fato modificativo, extintivo, ou impeditivo do direito autoral”.

Como se pode ver dos autos, verifico que as razões dos embargos monitórios apresentados apontam para a necessidade de revisão das cláusulas contratuais inerentes ao contrato de capital de giro, sobretudo para se apurar os juros efetivamente aplicados (se discrepantes à média praticada pelo mercado), assim como o índice de correção monetária incidente.

Nesse passo, houve pedido e indeferimento da produção de prova pericial acerca de tais questões, cujas razões do juízo de origem fora no sentido de que a questão tratava de matéria eminentemente de direito, vejamos:

No presente caso, não vislumbro qualquer necessidade de produção de outras provas, uma vez que se trata de matéria eminentemente de direito, não demandando conhecimento técnico específico para seu deslinde, razão pela qual
INDEFIRO
a realização de perícia pleiteada pela parte ré.

Diante de tal cenário, inobstante o magistrado não esteja obrigado a deferir a prova pericial requerida pela parte, tampouco esteja adstrito à conclusão do perito, diante do princípio do livre convencimento motivado, o respectivo indeferimento ou conclusão divergente deve vir acompanhada de motivação suficiente ao seu afastamento, geralmente relacionada à pouca utilidade de sua produção quanto ao objeto em questão.

Embora não desconheça o esforço do juízo sentenciante a fim de fundamentar o referido indeferimento, tenho que a motivação adotada não foi suficiente para afastar a perícia sem que se tenha ofendido os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, considerando os documentos apresentados com a inicial, especialmente aqueles inerentes à abertura de conta corrente para utilização de capital de giro e os seus respectivos extratos, não há como se extrair do mero exame a taxa de juros remuneratórios efetivamente praticados.

Em razão disso, também, não se poderia exigir dos apelantes, como feito na sentença, o cumprimento do art. 702, § 2º, do CPC, a fim de que fosse apontado o valor correto, sobretudo diante da necessidade de se esclarecer os índices e taxas de fato implementadas pelo apelado.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar a produção de prova pericial pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002834-76.2017.8.08.0035

APELANTE:
COMMAR COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA e LUCIANA NOGUEIRA DA COSTA MENEZES

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, após analisar a questão ora apresentada, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, a quem peço vênia para proferir o meu voto.

Vê-se que o Eminente Desembargador Relator acolheu a preliminar de nulidade da sentença para que fosse realizada a prova pericial contábil pleiteada nos autos de origem pela parte apelante, ora ré, quando da especificação das provas.

Entretanto, com o devido respeito, em uma análise detida dos autos, reputo por desnecessária a produção da prova em questão, não tendo ocorrido mácula no indeferimento pelo juízo singular.

Nota-se que o objetivo dos Embargos Monitórios apresentados na origem foi identificar eventual abusividade nas cláusulas contratuais objeto de demanda monitória, tendo a parte apelante apresentado teses revisionais que já se encontram sedimentadas nos Tribunais Superiores, notadamente no Colendo Superior Tribunal de Justiça, tais como a capitalização dos juros e sua incidência acima da taxa média de mercado, ilegalidade da correção monetária, cumulação de correção de permanência com outros encargos, dentre outros pontos.

Nesses termos, a própria fundamentação dos Embargos Monitórios, com apontamento das supostas ilegalidades contratuais, desconstitui a necessidade de produção de prova técnica, pois já visualizadas de plano pela parte e elencadas na defesa.

A controvérsia em questão, portanto, exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de prova documental, pelo que irrelevante a realização de perícia, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

[...] 2 - Considerando que de acordo com o e. STJ,
"[...] sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]"
(RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020), bem como que o caso dos autos não apresenta mínimos elementos capazes de caracterizar a parcialidade do perito, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença, com base nesse fundamento. (TJES; AC 0015438-88.2006.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO DE ALUGUEL PELA UTILIZAÇÃO DO BEM. ALTERAÇÃO MARCO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Afasta-se a arguição de cerceamento de defesa em observância do art. 370, do Código de Processo Civil, que prevê competir ao magistrado, como destinatário final da prova, exercer o controle sobre todas as diligências probatórias requeridas, podendo, inclusive, conforme o parágrafo único do referido dispositivo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes” [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0002742-72.2019.8.08.0021; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data 06/09/2023)

Para além dessa questão, verifica-se que a sentença de origem rejeitou liminarmente os Embargos Monitórios em razão de os argumentos da parte embargante, ora apelante, referirem-se a excesso de execução, sem que tenha sido instruído com a planilha detalhada do valor do débito que entende devido, o que viola a previsão do artigo 702, § 3º do Código de Processo Civil e reforça que houve questionamento genérico das alegadas abusividades, pois desacompanhadas de memorial descritivo para arrimar suas alegações, implicando em descumprimento do seu ônus processual.

Em atenção ao regramento contido na disciplina processual acima citada, a rejeição dos Embargos Monitórios, inclusive, poderia ter ocorrido até mesmo após a sua apresentação e antes do saneamento do feito, de forma que não se mostra possível avançar à fase instrutória, pois ausente requisito essencial para processamento da referida medida de defesa (REsp 1.265.509/SP).

Sobre a questão, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS. COBRANÇA DE QUANTIA SUPERIOR DEVIDA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe à parte embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.009.482/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

No mesmo rumo, colaciono os julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DOS VALORES COMPREENDIDOS COMO CORRETOS. REJEIÇÃO DE PLANO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do apelo atacam suficientemente os fundamentos da sentença recorrida. Rejeita-se a preliminar a tal título eriçada. 2.
Dispõe o §2º do art. 702 do CPC/2015 que “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.” Ausente a discriminação da dívida, devem ser rejeitados os embargos fundados no excesso dos valores reivindicados.
3. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 14 de março de 2023. RELATORA (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5002846-29.2021.8.08.0014; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 28/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial. Art. 702, §§ 2º e 3º, do CPC. 2.
No caso, considerando que a Recorrente deixou de apresentar o demonstrativo de cálculo da dívida, não merece reforma a sentença que rejeitou liminarmente os embargos. 3. Na fixação dos honorários sucumbenciais, devem ser observadas as diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC/15: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0001603-04.2019.8.08.0048; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Data: 29/07/2024)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO - AUSÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados
(CPC, art. 702, §§ 2º e 3º). 2 - Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes. 3- Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 0000813-41.2018.8.08.0020; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Data: 11/04/2024)

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – INSTRUÇÃO SUFICIENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA PREVISTA PELO ART. 702, §2º, DO CPC – INCAPACIDADE FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO – JUROS COMPENSATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA – ENCARGOS CUMULÁVEIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A inicial resta aparelhada com cópias dos extrato da conta-corrente da empresa recorrente que comprova a liberação da quantia financiada, cópia do extrato da operação, bem como a ficha gráfica da operação, elementos que permitem verificar os encargos moratórios que incidiram sobre o valor inadimplido. 2.
Em sede de embargos monitórios, não obstante a insurgência do em relação aos encargos contratuais, observa-se que o embargante não acostou aos autos a planilha da dívida com o valor que entendia correto, conforme prescrito pelo artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil. Desse modo, considerando a impugnação meramente genérica do débito, não há nenhum óbice à rejeição liminar dos embargos monitórios, conforme autorizado pelo §3º, do citado dispositivo
3. Da análise dos documentos que instruem a exordial, não se identifica a cobrança de taxa de abertura de crédito e de comissão de permanência, mas tão somente de juros remuneratórios, moratórios e multa, encargos cuja cumulação é permitida pelo ordenamento jurídico. 4. Não merece acolhimento a tese de incapacidade financeira para arcar com os custos de profissional capacitado para elaborar planilha de débito nos termos das alegações defensivas, tendo em vista que a empresa requerida, patrocinada por advogado particular, não litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5008492-92.2022.8.08.0011; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 11/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS RELATIVAMENTE AO EXCESSO. PRETENSÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO INDICANDO VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Dispõe o artigo 702 , §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil que, nos embargos à ação monitória, quando houver alegação de excesso de cobrança, deverá o embargante declarar, na inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sendo vedada a possibilidade de emenda à inicial.
Precedentes do TJRS. 2. No caso, não tendo sido apresentado o valor que entende correto, tampouco planilha do débito, deve ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência dos embargos monitórios. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170041164, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Pelas razões expostas, pedindo vênia ao Eminente Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
DIVIRJO
de seu entendimento
, a fim de afastar a nulidade da sentença e prosseguir com a análise do mérito.

Registro que, caso o presente voto se sagre vencedor, deverão os autos retornar ao E. Relator, a fim de viabilizar a continuidade do fluxo do julgamento colegiado (artigo 942, CPC).

É como voto.

Vitória/ES, 03 de setembro de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 16/09/2024, às 12:00 (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.